Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-12.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCESSO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONSUMO EXAGERADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA.
1. Ao juiz, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade ou não de prova pericial, podendo indeferi-la quando houver outros elementos suficientes para fundamentar a resolução da causa.
2. O magistrado, contudo, não pode antecipar o julgamento da lide e decidi-la em desfavor da parte que requereu a produção da prova, especialmente quando tiver sido deferida a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, sob o fundamento de que os fatos por ele alegados não foram provados.
3. O julgamento antecipado do mérito, com supressão da fase instrutória e posterior decisão em prejuízo da parte que, oportunamente, requereu a dilação probatória, sob o fundamento de falta de provas, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, situação que impõe cassação da sentença. Precedentes deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.